Tribunal: TJMT
Processo: 1017766-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017766-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), LIBERTY METALS & MINING HOLDINGS, LLC - CNPJ: 14.852.019/0001-70 (AGRAVANTE), BRASAGRO - FERTILIZANTES MINERAIS LTDA - CNPJ: 09.337.790/0001-70 (AGRAVADO), PETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL S.A - CNPJ: 07.299.284/0001-08 (AGRAVADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - CPF: 264.355.738-75 (ADVOGADO), MAYARA RAHMAN RUFINO - CPF: 119.378.947-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - TUTELA DE URGÊNCIA - BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO VERIFICAÇÃO - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 135, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão - Ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado, o seu indeferimento é medida impositiva, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória e oitiva prévia dos réus, a rigor do disposto no art. 135, do CPC.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31221739820248130000, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2024)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017766-32.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LIBERTY METALS & MINING HOLDINGS, LLC

AGRAVADO: BRASAGRO - FERTILIZANTES MINERAIS LTDA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LIBERTY METALS & MINING HOLDINGS, LLC

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica relacionado ao processo de falência de
BRASAGRO – FERTILIZANTES MINERAIS LTDA. e PETROCAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL S.A.
, determinou o bloqueio de ativos e bens do agravante, por meio dos Sistemas Bacenjud e Renajud.

Aduz, em síntese, que “t
ramita
na 4a (Quarta) Vara Cível da Comarca de Rondonópolis o Segundo Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica proposto pelas Massas Falidas de BRASAGRO e PETROCAL, representadas pelo Administrador Judicial Reinaldo Camargo do Nascimento. Neste incidente, instaurado há cerca de dois anos, as Rés foram citadas, apresentaram contestação e o caso aguardava a tramitação do Primeiro Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (em que as Massas Falidas ainda buscam a citação de todos os réus). No dia 11.06.2024 as Rés foram surpreendidas com a publicação da decisão que, ao acolher o pedido sigiloso de tutela provisória formulado pelas Massas Falidas, determinou a intimação da HDI International – terceira estranha à lide – para depositar judicialmente eventual saldo remanescente da aquisição das operações do “Grupo Liberty” no Brasil, bem como para apresentar nos autos instrumentos contratuais pertinentes a essa compra, além de ter sido deferido, sem prévio pedido da parte interessada, bloqueio na conta corrente das empresas rés no valor de R$ 153.827.548,32 (cento e cinquenta e três milhões, oitocentos e vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos). Esse contexto lamentável tornou-se recorrente pois é a terceira vez que o Administrador Judicial das Massas Falidas de BRASAGRO e de PETROCAL subverte a ordem lógica e natural do processo. Furtando-se de enfrentar o debate processual igualitário, com respeito aos princípios básicos de contraditório e ampla defesa, as tutelas pleiteadas pelo Administrador Judicial, em incidentes semelhantes, são sempre sigilosas, fundadas na narrativa unilateral das Massas Falidas, amparadas em exploração midiática e descomprometidas com a verdade dos fatos. A LIBERTY METALS não pode, portanto, deixar de externar sua indignação com a r. decisão agravada que acolhe os argumentos das Massas Falidas e afronta o entendimento externado por esta Turma Julgadora, compactuando com a forma sorrateira, obscura e desmedida que o Administrador Judicial age para chantagear as empresas rés. Com todo respeito, não há como pensar diferente diante de uma decisão que veio aos autos motivada por argumentos similares aos que já foram refutados pelo Tribunal, justamente pela ausência de elemento probatório maduro e robusto para amparar as medidas graves e infundadas pretendidas pelas Massas Falidas de BRASAGRO e PETROCAL. A decisão agravada, aliás, deferiu pedido que sequer foi suscitado na petição das Agravadas. Lamentável é o fato de que o Juízo Primevo, já sabedor da litigiosidade do assunto e do entendimento firmado no Tribunal em razão dos bloqueios anteriores no âmbito do Primeiro Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e da Ação de Responsabilização, deferiu novas medidas constritivas aos direitos dos réus (agora da LIBERTY METALS) sem franquear-lhes o contraditório, sem sopesar o perigo de dano inverso e, o que é mais grave, sem qualquer preocupação em conduzir o processo para a efetiva entrega de prestação jurisdicional às partes. Esse alerta é importante pois não se trata de um pedido isolado, mas da terceira tentativa do Administrador Judicial de instaurar o caos e colocar réus em posição danosa aparentemente para tentar obter vantagem indevida”

Requer, ao final, “
preliminarmente, recebam o presente Agravo de Instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo, nos moldes do art. 1.019, inciso I, do CPC. Sem prejuízo da providência suspensiva, a Agravante pede, no mérito, que seja dado provimento do presente Agravo de Instrumento com a consequente anulação da r. decisão agravada ou, caso assim este Turma Julgadora não entenda, que seja provido o recurso da LIBERTY METALS & MINING para afastar a ordem de arresto, bloqueio online e apresentação de documentos envolvendo terceiro estranho a lide.”

A liminar foi deferida.

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta provimento.

Isso porque, como já sopesado quando da concessão do pedido liminar, é possível a extensão dos efeitos da falência às sociedades do mesmo grupo sempre que houver evidencias de sua utilização com abuso de direito, para fraudar a lei ou a prejudicar terceiros.

Nesse sentido:

“(...) Existindo prova da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizada pela confusão patrimonial, desvio de finalidade, abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, bem como houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração, deve ser aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, a teor do disposto no artigo 50 do Código Civil e do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor – Lei de n.o 8.078/1990.
(STJ, 3a Turma, RMS 16105/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 22/09/2003, p. 314).”
(TJPR – 18a C. Cível – AI 512.163-3 – Rel.: Des. Roberto De Vicente – J. 03/12/2008).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – INCIDENTE PROCESSUAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SOCIEDADES COLIGADAS – DECISÃO QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS SÓCIOS – MANUTENÇÃO. Havendo indícios de confusão patrimonial e, ante a desconsideração da personalidade jurídica das empresas do mesmo grupo econômico, correta a decisão singular que determina a indisponibilidade dos bens das sociedades e dos sócios, como forma de assegurar o acautelamento efetivo dos direitos da universalidade dos credores, no decorrer do processo falimentar.” (TJMG – Agravo de Instrumento 1.0024.07,799352-5/004, Rel. Des. Silas Vieira, 3a Câmara Cível, julgamento em 29/1/2009, publicação da sumula em 06/03/2009).

Todavia, no caso dos autos, ainda seria muito prematuro admitir, em liminar, a confusão patrimonial entre as empresas e o agravante, nem tampouco a existência de qualquer fraude dos agravantes ou abuso de direito, a autorizar a medida constritiva, não tendo, sequer deferida a desconsideração da personalidade jurídica dos envolvidos.

Da análise da decisão recorrida não consta qualquer situação específica ou concreta que ateste qualquer conduta do agravante neste sentido, mostrando-se, tal decisão, genérica, o que não é viável para autorizar o bloqueio de tais valores.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Decisão que indeferiu arresto cautelar de bens e determinou a suspensão da ação de execução – Recurso do requerente. DO ARRESTO CAUTELAR - Não acolhimento - Requisitos do art. 300 do CPC não demonstrados - Em cenário inicial da instalação do incidente de desconsideração, sem o devido contraditório, exige-se maior prudência para o deferimento da medida - Ausência de informações objetivas acerta do intuito fraudatório e de elementos suficientes para autorizar o arresto de bens – Precedentes - Recurso não provido. DA SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - Impossibilidade - A suspensão da execução, prevista no art. 134, § 3o do CPC, deve ser interpretada de acordo com sua finalidade, qual seja, evitar a penhora de bens de terceiros que ainda não tiveram oportunidade de apresentar sua defesa e não a paralisação completa da execução - Condição de devedora da parte executada não depende do que ficar resolvido em definitivo no incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Aplicação da disposição contida no Enunciado no 110 da II Jornada de Direito Processual Civil - Interpretação lógica e sistemática dos §§ 2o e 3o do artigo 134 do Código de Processo Civil - Ausência de impedimento para o prosseguimento da execução em relação aos devedores originais – Precedentes – Recurso provido. DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 21141647520228260000 SP 2114164-75.2022.8.26.0000, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 31/05/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

EXECUTADA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO, NESTE MOMENTO NECESSIDADE DE QUE SE AGUARDE A APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DAS INTERESSADAS E EVENTUAL PRODUÇÃO DE PROVAS. Agravo de Instrumento improvido. (TJ-SP - AI: 20478635420198260000 SP 2047863-54.2019.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 22/03/2019, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2019).

"DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA Pedido de arresto de valores na conta dos agravados e de bens imóveis existentes Indeferimento Pretensão de que seja deferida a medida de arresto sobre os bens das pessoas e empresas que compõe grupo econômico antes de decidido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica Impossibilidade - Hipótese em que deverá ser decidido primeiro o incidente de esconsideração da personalidade jurídica, pois não é possível avançar em bens de pessoas que não fazem parte do polo passivo da demanda - Decisão agravada mantida - Recurso não provido". (TJ-SP - AI: 21370669020208260000 SP 2137066-90.2020.8.26.0000, Relator: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 02/07/2021, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2021).

Ademais, necessária a presença dos requisitos exigidos para a concessão da medida pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos seus efeitos, com fulcro no art. 300, do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Trata-se de requisitos cumulativos, entendimento Jurisprudencial:

(...) Para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (...)
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.238686-4/001, Relator (a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 27/03/2023).

(...) Para a antecipação de tutela, devem estar presentes os requisitos cumulativos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.296685-5/001, Relator (a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 27/03/2023).

No caso dos autos, ao contrário do sopesado pelo magistrado, infere-se que a tutela requerida se encontra intrinsicamente relacionada ao mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual depende de dilação probatória e oitiva prévia dos réus, a rigor do disposto no art. 135 do CPC.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - TUTELA DE URGÊNCIA - BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, INSERÇÃO DE IMPEDIMENTO EM VEÍCULOS E DECLARAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS SÓCIOS - INDEFERIMENTO - REQUISITOS - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Para a antecipação da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Considerando que as medidas requeridas em sede de tutela de urgência encontram-se intrinsicamente relacionadas ao mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual depende, obrigatoriamente, de dilação probatória e oitiva prévia dos réus, a rigor do disposto no art. 135 do CPC, resta afastada a probabilidade do direito a justificar a sua concessão. Recurso desprovido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.132317-1/001, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2023, publicação da súmula em 24/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - TUTELA PROVISÓRIA - MEDIDA CAUTELAR DE BLOQUEIO DE BENS - REQUISITOS - NÃO DESMONSTRAÇÃO. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que mitiga o princípio da autonomia patrimonial e permite o ataque aos bens dos sócios ou das empresas de um mesmo grupo econômico. Não sendo demonstrada a impossibilidade de arcar a pessoa jurídica com as dívidas assumidas através da disposição de seu próprio patrimônio, ou mesmo que esta esteja ocultando ou dilapidando seu patrimônio, torna-se impossível o deferimento de medida cautelar de bloqueio de bens, eis que ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.067260-4/001, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2023, publicação da súmula em 31/10/2023).

Desta forma, afigura-se prematura a adoção de qualquer medida restritiva de direitos em desfavor dos agravantes antes da formação do contraditório, sob pena de inobservância da legislação que rege o incidente.

Nos ensinamentos de ELPÍDIO DONIZETTI:

"Haverá urgência quando existirem elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo na demora na prestação jurisdicional (art. 300). Em outras palavras, se por meio da cognição sumária o juiz verificar que pode ser o autor o titular do direito material invocado e que há fundado receio de que este direito possa experimentar dano ou que o resultado útil do processo possa ser comprometido, a tutela provisória será concedida sob o fundamento de urgência."
("Curso Didático de Direito Processual Civil", Vol. 2, 19a ed., São Paulo: Atlas, 2016, p. 458).

Nas palavras de FREDIE DIDIER JR.:

"A tutela provisória é marcada por três características essenciais: A sumariedade da cognição, vez que a decisão assenta em análise superficial do objeto litigioso e, por isso, autoriza o julgador decida a partir de um juízo de probabilidade;

A precariedade. A princípio, a tutela provisória conservará sua eficácia ao longo do processo, ressalvada a possibilidade de decisão judicial em sentido contrário (art. 296, parágrafo único, CPC). Mas ela poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo (art. 296, caput, CPC). A revogação ou modificação de uma tutela provisória só pode dar-se, porém, em razão de uma alteração do estado de fato ou de direito ou do estado de prova- quando, por exemplo, na fase de instrução, restarem evidenciados fatos que não correspondem àqueles que autorizaram a concessão da tutela. e, por ser assim, fundada em cognição sumária e precária, a tutela provisória é inapta a tornar-se indiscutível pela coisa julgada."
("Curso de Direito Processual Civil", Vol. 2, 11a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 582).

DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

A tutela provisória é proferida mediante cognição sumária, ou seja, o juiz, ao concedê-la, ainda não tem acesso a todos os elementos de convicção a respeito da controvérsia jurídica. Excepcionalmente, entretanto, essa espécie de tutela poderá ser concedida mediante cognição exauriente, quando o juiz a concede em sentença. A
concessão
da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na
concessão
dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência ¬ ou probabilidade ¬ de o direito existir.
(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 8a edição ¬ Salvador: Editora, 2016. p. 411).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024